Tribunal: STF
Processo: RE 79741
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
- Tributo. Majoração através de lei municipal promulgada contra manifesta desatenção ao processo legislativo. Nulidade reconhecida em mandado de segurança. 
II. Recurso extraordinário não conhecido porque inocorrem os únicos pressupostos em que se procura fundar - Constituição, artigo 15, II, a e art. 6º.